Tribunal: TJDFT
Processo: 0717446-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
D E S P A C H O Em tempo, intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal, via sistema ou DJE, tendo em vista que constituiu advogado nos autos. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora